Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-64.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003716-64.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSANGELA CABRAL COSTA - CPF: 934.545.541-87 (EMBARGANTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), ANAIR MARIA - CPF: 939.072.061-34 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA - ALCINO PEREIRA BARCELOS (EMBARGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SR. ANDERSON DA SILVA LIMA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL –
CONFORMIDADE COM A EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– ERRO MATERIAL NA
PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
– MENÇÃO A CARGO DE MAGISTÉRIO DIVERSO DO PRETENDIDO

–

VÍCIO SANADO ––

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para que não haja qualquer dificuldade ou escusa no cumprimento do teor do presente acordão, de rigor a retificação da parte dispositiva do acórdão, para que esta se adeque ao cargo vindicado pelas embargantes no mandado de segurança impetrado na origem.

Embargos Acolhidos sem efeitos infringentes. Vício material sanado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rosângela Cabral Costa
e
Anair Maria
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas Embargantes, de modo a reformar a sentença e conceder a segurança vindicada no
Mandamus
nº 1003716-64.2021.8.11.0013 impetrado em desfavor do Município de Pontes e Lacerda/MT.

A Embargante aponta a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, ao determinar a posse das embargantes “
no cargo de professor de ensino fundamental
”, quando, na realidade, o “
objeto de aprovação/classificação no concurso público”
, bem como “
da nomeação e a posterior negativa de posse
” se deram para o cargo de “
Professor de Educação Infantil (Zona Urbana), conforme consta no Decreto nº 142/2021
” e não de ensino fundamental (Id. 193840663).

Pontua que “
embora a conclusão fática e jurídica esteja em consonância com as provas pré-constituídas constantes dos autos, houve equívoco apenas quanto à menção da nomenclatura do cargo cujo direito de posse foi reconhecido
” (Id. 193840663).

Afirma que deve ser corrigido o
“equívoco presente na parte final do voto deste Relator,
(...)
a fim de evitar eventual dificuldade ou impedimento na concretização da ordem mandamental oriunda do acórdão proferido
” (Id. 193840663, fl.02).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício material apontado (Id. 193840663, fl.02).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 208590661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, no que se refere aos erros materiais na parte dispositiva do voto
, denota-se que, de fato, o acórdão embargado os apresenta.

Isso porque, do exame dos pleitos vindicados na peça vestibular, da contestação, da documentação acostada ao caderno processual, bem como do ato sentencial, verifica-se que os pleitos das impetrantes ora embargantes, estão consubstanciados no

Edital nº 002/2019 – PMPL, e repousam na pretensão de posse nos cargos de Professor de Educação Infantil (Zona Urbana),
e não de ensino fundamental como indicado na parte dispositiva.

Apenas para que não pairem dúvidas acerca do erro material, colaciono aos autos a parte dispositiva em questão. Vejamos:

“
Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para CONCEDER A SEGURANÇA e declarar a nulidade dos termos de negativa de posse nº. 002/2021 e nº. 003/2021, bem como determinar que a autoridade impetrada, emposse as apelantes
no cargo de professor de ensino fundamental
”.

Dessa forma, para que não haja qualquer dificuldade ou escusa no cumprimento do teor do presente acordão, peço vênia para retificar a parte dispositiva, para que esta se adeque ao cargo vindicado pelas embargantes, nos seguintes termos:

“
Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para CONCEDER A SEGURANÇA e declarar a nulidade dos termos de negativa de posse nº. 002/2021 e nº. 003/2021, bem como determinar que a autoridade impetrada, emposse as apelantes no cargo Professor de Educação Infantil (Zona Urbana)
”.

Dessa forma, sando erro material impugnado, mantem-se por inalterado os demais aspectos da decisão colegiada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração
, sem atribuir-lhes, todavia, efeitos infringentes, apenas e tão somente para a correção do vício acima apontado na parte dispositiva do acórdão, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024